Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-98.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão : 5a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Processo : 0700613-98.2019.8.07.0015 Apelante(s) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Apelado(s) : CARLOS EDUARDO ALVES SAMPAIO Relatora : DESEMBARGADORA ANA CANTARINO DECISÃO Na espécie em julgamento, verifica-se que dentre as matérias tratadas na apelação (id 12256746) e na remessa necessária, há a discussão acerca do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-doença acidentário. Não obstante, verifica-se que tal tese foi afetada pela Primeira Seção do STJ como Recurso Especial representativo da controvérsia jurídica de natureza repetitiva, REsp n° 1729555/SP, Tema 862, consoante o recente acórdão publicado em 02.08.2019, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ARTS. 1.036, CAPUT E § 1o, 1.037 E 1.038 DO CPC/2015 C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1o, do CPC/2015: "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91". II. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016). (ProAfR no REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 02/08/2019)(g.n)” Outrossim, na ocasião, a Ministra Relatora Assusete Magalhães determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. Ante o exposto, em observância à referida decisão, determino o SOBRESTAMENTO do presente feito. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora